Tribunal: CARF
Processo: 10580.722509/2020-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722509/2020-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.082 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
GUILHERME DE LIMA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IRPF. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACORDO OU SENTENÇA
TRABALHISTA.
Acordos firmados para encerrar ações trabalhistas devem especificar,
discriminadamente, a natureza e o valor de cada parcela paga a titulo de
indenização, bem como também a sentença judicial.
IRPF. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes
a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês.
IRPF. JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808 DO STF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Com isso, a aplicação aos julgamentos do CARF é de forma
obrigatória, por força de determinação regimental do art. 62, do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722509/2020-39
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.082 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722509/2020-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro (suplente
convocado(a)), Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica
Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GUILHERME DE LIMA
FERREIRA, contra o Acórdão de julgamento (e-fls. 80, e seguintes), que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário 2016,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$18.777,34, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de: Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente -
Tributação Exclusiva, no valor de R$ 182.115,38. Detalhada na notificação de
lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Refere-se a RRA no Processo Trabalhista 0169100-64.2009.5.05.0133, do qual o
contribuinte junta diversas peças, entre as quais a Planilha de Atualização de Cálculo.
A base utilizada para o cálculo do imposto de renda a ser retido na fonte foi de R$
380.487.39, da qual caberia dedução dos honorários advocatícios, caso houvesse. O
contribuinte não informou nem apresentou nenhum recibo referente a estes honorários,
razão pela qual foi considerado o valor total acima como base de cálculo no ajuste
anual.
Cientificado do lançamento em 17/02/2020, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 13/03/2020, contestando a infração decorrente da omissão de rendimentos no valor
de R$ 182.115,38, alegando que:
‘Esclarece também que parcela dos rendimentos tributáveis de que trata o referido
processo, parte incontroversa, foi tributado na Declaração de Ajuste Anual do ano
calendário de 2014, Anexo 1, total tributável RRA de R$181.478,70.
O Perito Judicial ao elaborar o Demonstrativo de Atualização dos Cálculos,
relativamente a Apuração do imposto de renda retido na fonte, tomou como base todo o
rendimento tributável do processo, anexo 4, ao invés de considerar somente a parcela
tributável remanescente. Adotou esta atitude, possivelmente motivado pelo não
recolhimento do Imposto retido na fonte por ocasião do pagamento em 2014 da parcela
incontroversa.
Como não foi recolhido o Imposto retido na fonte apurado em 2014 procedeu o
levantamento de toda a base tributável do processo e efetuou a retenção do imposto na
forma do art. Art. 12-A, § Io da lei 7.713 de 1998, norma que trata dos rendimentos
recebidos acumuladamente.
Vale observar que o Contribuinte sendo sabedor que os valores retidos na fonte no ano
calendário de 2014, não tinham sidos recolhidos ao erário, por esta razão direta
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.082 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722509/2020-39

também não deduziu os valores a seguir em sua declaração de Ajuste Anual, anexo 1,
IR no valor de R$ 17.518,93 e Contribuição ao INSS de R$43,21, Planilha - anexo 3.
Certo é que para chegar ao valor liquido devido ao Reclamante, ora Impugnante, ao
final do processo trabalhista, determinado através da sentença dos Embargos à
Execução, o Demonstrativo de Atualização dos Cálculos se inicia com o total de todas
verbas obtidas na sentença, adiciona as multas, as atualiza até a data do recebimento da
primeira parcela, 26/06/2014 e na sequencia deduz o valor liquido recebido na referida
data (R$440.311,92) para enfim concluir em 01/04/2015, que o reclamante tinha o
Direito a receber R$597.291,84, valor este antes da dedução do Imposto retido na fonte,
da contribuição para o INSS e os gastos com o perito.
Entretanto, ao elaborar os Cálculos do Imposto de Renda retido na fonte não excluiu a
base tributável do ano calendário de 2014, apurada em planilha por perito da vara,
anexo 3, no valor de R$181.478,79.
Feito os esclarecimentos iniciais, a improcedência do lançamento estará consumada à
medida que se prove que o valor denunciado como Omissão de receitas já foi tributado
na Declaração do ano calendário de 2014.'
O recorrente apresenta Recurso Voluntário nas e-fls. 89, e seguintes, aduzindo em
síntese o seguinte:
i)
Os documentos juntados ao processo não foram devidamente analisados
pelas autoridades lançadora e julgadora de primeira instância, onde o
contribuinte de forma espontânea solicitou a revisão da sua DAA do ano
calendário de 2016;
ii)
O Recorrente foi autuado por não ter recolhido o imposto sobre a renda
'sobre valores auferidos em razão de processo trabalhista, chancelado sob
o n.o 0169100-64.2009.5.05.0133, nos anos-calendário de 2004 e 2005, e
que seria parte ilegítima, uma vez que o imposto dos valores líquidos
recebidos de R$ 380.487.39,
iii)
Esclarece que Esclarece que parcela dos rendimentos tributáveis de que
trata o referido processo, parte incontroversa, foi tributado na Declaração
de Ajuste Anual do ano calendário de 2014, Anexo 1, total tributável RRA
de R$181.478,70; Alega que a fiscalização ao elaborar os cálculos do
IRRF não excluiu a base tributável do ano-calendário de 2014
iv)
Teceu detalhadamente as considerações dos fatos que endente devido para
afastar a acusação fiscal;
v)
Pede anulação da autuação em desfavor do recorrente;
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.082 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722509/2020-39

O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DO
IMPOSTO
E
DA
RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA
Conforme o enquadramento legal da autuação, foram omitidos à tributação os
valores recebidos de pessoa jurídica, referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial trabalhista, em razão de pagamento de acordo/decisão judicial de
natureza trabalhista.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Ainda, o responsável pelo pagamento do imposto é o beneficiário do imposto,
uma vez que não foi recolhido pela fonte pagadora, nos termos da Súmula CARF n.o 12, assim
transcrita:
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por outro lado, para que as verbas isentas não sejam consideradas na base de
cálculo deve haver discriminação expressa da natureza dos pagamentos.
Nesse sentido, é o que dispõe a Instrução Normativa RFB No 1500, de 29 de
outubro de 2014:
Subseção II
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.082 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722509/2020-39

Dos Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho
Art. 26. Os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do Trabalho
estão sujeitos ao IRRF com base na tabela progressiva constante do Anexo II a esta
Instrução Normativa, observado o disposto no Capítulo VII.
§ 1o Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção,
comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos.
§ 2o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de que
trata o § 1o, e nos pagamentos de honorários periciais, compete ao Juízo do Trabalho
calcular o IRRF e determinar o seu recolhimento à instituição financeira depositária do
crédito.
§ 3o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas objeto
de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarreta a incidência do
IRRF sobre o valor total da avença.
O art. 39 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR199), aplicado à época dos fatos
geradores, elenca todas as hipóteses de isenção do imposto de renda, inclusive as indenizações
tidas como isentas do tributo. Portanto, uma verba não tem natureza indenizatória pela simples
convenção entre as partes, isto porque as verbas indenizatórias verdadeiramente aquelas que têm
por fim recompor o patrimônio econômico ou compensar uma perda incorrida (ainda que não
material).
Nesse sentido, transcreve-se entendimento firmado pela 5a Câmara do antigo
Segundo Conselho de Contribuintes, quando do julgamento do recurso voluntário n° 244062, em
sessão de 03/06/2008, abaixo transcrito:
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/05/2001 a
31/07/2004
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
-
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA
ADMINISTRAÇÃO.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
SEGURADOS
EMPREGADOS. ACORDOS HOMOLOGADOS. VERBA INDENIZA TÓRIA. ART.
43, DA LEI IV. 8.212/91.
Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta
incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do
acordo homologado”.
Conforme a decisão lançada no Acórdão 2102-00.852, de 23 de setembro de
2010, pelo relator Carlos André “Caso não haja discriminação das parcelas, o total recebido em
decorrência do acordo judicial fica submetido ao imposto de renda, visto que a regra é a
natureza salarial da verba paga pelo empregador”.
Assim, no presente caso houve discriminação das verbas trabalhistas recebidas de
forma integral, requisito necessários para que a fiscalização pudesse afastar ou manter a
exigência do tributo devido.
No presente caso a DRJ de origem concluiu o seguinte:
“Analisando o documento elaborado pela Justiça do Trabalho / Tribunal Regional
do Trabalho da 5a Região / 3a Vara do Trabalho de Camaçari (fl. 25), percebe-se
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.082 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722509/2020-39

que o saldo remanescente das parcelas salariais, referente ao valor atualizado sem
os juros, foi de R$ 380.487,39. Percebe-se ainda no mesmo documento, que esse
mesmo valor (R$ 380.487,38,) foi utilizado para apurar o imposto devido no
montante de R$ 50.223,06 (Imposto retido RRA) e que o crédito líquido do
exequente foi apurado no valor total de R$ 520.203,48, confirmado pela certidão
(fl. 43).
Assim, com base nos documentos apresentados, verifica-se que a valor tributável,
apurado em março de 2015 e recebido pelo contribuinte em março de 2016 (fls. 25
e 43), foi de R$ 380.487,39. Portanto, fica comprovado que o contribuinte deveria
ter declarado como base tributável, o valor de R$ 380.487,38.
No presente caso, como foi oferecida à tributação apenas o valor de R$ 198.372,01,
coube a fiscalização apurar a omissão de receita, no valor de R$ 182.115,38,
decorrente da diferença entre o valor recebido e o valor declarado (R$ 380.487,39 -
R$ 198.372,01) e exigir o imposto de renda suplementar correspondente ao valor
omitido.
Em relação ao argumento do contribuinte de que o valor de R$181.478,79,
declarado no ano calendário de 2014, refere-se à antecipação do valor, não
prospera, uma vez que o valor de R$ 380.487,39 foi efetivamente recebido em
março de 2016, conforme comprova a certidão emitida pela justiça do trabalho em
conjunto com o documento denominado anexo 2 (fls. 25 e 43).
Dessa forma, entendo que deve ser mantido o valor correspondente à omissão de
rendimentos na forma apurada pela fiscalização”.
O recorrente insiste na tese de que não teria ocorrido pagamento, que originou o
fato gerador do imposto, durante o ano-calendário de 2016 de R$ 380.487,39, alegando que não
há nenhuma informação judicial de que teria percebido essa quantia.
Contudo, observa-se da decisão acima que, a DRJ não alegou que o contribuinte
recebeu esse valor em março de 2016, ou até maio (data do alvará emitido na e-fl. 43), mas que o
contribuinte deveria ter declarado á tributação a quantia de R$ 380.487,39, decorrentes dos
valores recebidos acumuladamente, em especial ao que percebeu na quantia de R$ 520.203,48,
confirmado pela certidão (e-fl. 43), e que teve como disposição da incidência o ano-calendário
de 2016.
Ainda, pede o recorrente que seja excluído os valores de R$ 181.475,70 da base
de calculo do ano-calendário de 2016, já que essa parcela teria sido tributada durante o ano-
calendário 2014, bem com também os valores do perito na quantia de R$ 636,66, e R$ 1.637,22
(e-fl. 45) tendo o saldo a tributar na quantia de R$ 198.372,01.
Nota-se que na planilha juntada ao autos foi feita de forma unilateral pelo
recorrente. Existe também informação de bases tributáveis, apurada perito judicial em
01/04/2015, conforme as fls. 1.062 do processo judicial citado, sendo que existem números de
folhas próximas a essa indicação apurada, mas não a própria folha citada. Com isso, fica inviável
acolher a tese da contribuinte, que deveria ao menos ter trazido aos autos a tributação da quantia
descrita no período de 2014.
Portanto, sem razão o contribuinte.
CONCLUSÃO
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.082 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722509/2020-39

Com base no exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 145
DF CARF MF
Original